Tribunal: TJSP
Processo: 2183078-36.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Pleito para fixação de honorários advocatícios – Legitimidade recursal – Honorários que, segundo o art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado – Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso – Art. 99, §5o, do CPC – Deserção configurada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183078-36.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALCIDES
ALVES DOS SANTOS E OUTROS, JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, JOSÉ ALVES
DOS SANTOS FILHO e OTACILIO ALVES DOS SANTOS, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: ALCIDES ALVES DOS SANTOS E OUTROS, JOAQUIM ALVES
DOS SANTOS, JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO E OTACILIO ALVES DOS
SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 119.195
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
Pleito para fixação de honorários
advocatícios Legitimidade recursal Honorários que, segundo o
art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado Ausência de
recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso – Art.
99, §5o, do CPC Deserção configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a impugnação apresentada pelo banco, deixando, contudo, de fixar honorários
sucumbenciais.
Insurge-se o preposto do poupador, pugnando pela reforma do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
O recurso interposto não pode ser conhecido, diante da deserção.
No caso sub judice, o recurso interposto veio com propósito único e
exclusivo de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, resultará o
respectivo julgamento, para o caso de eventual acolhimento do recurso, em benefício
exclusivo do advogado subscritor da peça recursal.
Isto se afirma porquanto, conforme expressamente consta do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94, art. 23), os honorários pertencem ao
advogado.
Ora, não é possível imaginar, tendo o recurso por único escopo o
arbitramento da honorária, para este fim fossem reconhecidos existentes legitimidade ou
interesse de recorrer da parte representada pelo advogado, igualmente, único beneficiário
do acolhimento de tal recurso, pois seria o mesmo que se admitir pudesse terceiro pleitear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em juízo sobre direito alheio, o que está expressamente vedado no art. 6o, do Código de
Processo Civil.
Disso se conclui que o advogado subscritor do recurso em questão não é
o beneficiário da gratuidade ou diferimento nos autos concedidos ao seu constituinte.
Desta forma, necessário seria o recolhimento das custas de preparo para
que pudesse vir a ser conhecido o agravo interposto contra a sentença nos autos proferida,
tal como disposto no §5o, do art. 99, do Código de Processo Civil. Como o patrono
recorrente assim não procedeu, o não conhecimento do recurso é medida que sei impõe.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento que a função do julgador é decidir a lide de modo fundamentado
e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos
elaborados pelas partes.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator